Tribunal: TJDFT
Processo: 0746366-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746366-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANALICE ROMANA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0704559-64.2022.8.07.0018 proposta por ANALICE ROMANA DOS SANTOS em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de limitação do período executado. Em suas razões recursais (ID 52879983), afirma que o cumprimento de sentença é referente à ação coletiva n.o 32.159/97, a qual determinou o pagamento do auxílio alimentação. Menciona que o acórdão proferido pela 4a Turma Cível (autos de n.o 0000491-52.2011.8.07.0001) limitou a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Afirma que deve haver a limitação do período executado, sob pena de violação à coisa julgada. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a suspensão do processo originário até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 1170. No mérito, postula o provimento do recurso para acolher a impugnação do Distrito Federal, bem como reconhecer a prescrição. Decido. Compulsando os autos originários, verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença já foi apreciada pelo juízo de origem na decisão de ID 130330398, tendo sido rejeitada a suspensão do processo pelo Tema 1170. Observa-se que a decisão está preclusa, uma vez que não foi interposto recurso pelo agravante, conforme certificado no ID 135945039 do processo originário. Logo, a questão da suspensão do processo até o julgamento do Tema 1170 não poderá ser objeto de apreciação neste recurso, ante a existência de decisão já preclusa. Além disso, a decisão agravada tratou exclusivamente da limitação do período executado, observando a petição do executado apresentada ao juízo de origem. Assim sendo, não houve alegação no juízo de origem de prescrição e nem de impedimento para expedição de precatórios. Desse modo, verifico que, no presente recurso, constam razões e pedidos incompatíveis com a decisão que se pretende reformar. Nesse contexto, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, formule o agravante adequadamente o pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora